Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009350-02.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 70244191, acostaram-se as planilhas de cálculo referentes a MARIA DA CONCEIÇÃO WENSE DIAS, MARIA DA GUIA PEREIRA DE MEDEIROS, MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER, MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS ALVARENGA SCHAFER e MARIA DAS GRAÇAS MACHADO BRITTO. No ID 70625127, o exequente concordou com as quantias da Contadoria, pugnando, assim, pela sua homologação e expedição das ordens de pagamentos, com o destaque dos honorários contratuais deferidos. No ID 70879330, o Distrito Federal impugnou os valores, alegando que “A taxa de juros total aplicada pela d. Contadoria Judicial está superior à utilizada por esta Gerência” e que houve o excesso de R$ 1.698,62 nos cálculos. No ID 71275606, quanto à impugnação dos cálculos pelo ente federativo, o exequente alegou que “o percentual dos juros indicados pelo executado (...) é menor que o efetivamente devido para o respectivo lapso temporal”. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID 42037906). Os embargos à execução no 0015455-92.2007.807.0000 (2007.00.2.015455-9) transitaram em julgado (ID 11150314 - Pág. 10-16), conforme verificado no sítio deste Tribunal. É o relatório. Decido. Na memória de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, para fins de impugnação, consta como valor devido aos substituídos R$ 350.049,41 e R$ 510,64, quanto honorários sucumbenciais, totalizando R$ 350.560,05 (ID 70879331), enquanto a Contadoria Judicial apurou a quantia de R$ 351.748,03 e R$ 510,64, respectivamente, totalizando R$ 352.258,67 (ID 70244191). Ou seja, a impugnação do Distrito Federal se resume a R$ 1.698,62. O Distrito Federal não se desincumbiu de demostrar a incorreção quanto ao percentual de juros. O parâmetro utilizado pela Contadoria Judicial deve prevalecer, pois possui presunção relativa de veracidade e imparcialidade. Afere-se também das planilhas do ente distrital a aplicação do percentual de 1% de juros de mora até 2009, quando o correto é a incidência até 3/5/2012, data em que passa a incidir a sistemática flutuante de juros, consoante dispõe o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, na redação dada pela Medida Provisória n. 567/2012. Nesse quadro, dado o valor irrisório apontado como divergente e o fato de que os credores esperam há mais de 20 anos pelo recebimento de seus créditos, indefiro a impugnação de ID 70879330 e homologo os valores de ID 70244191. Preclusa esta decisão, expeçam-se: - RPV em favor de MARIA DA CONCEIÇÃO WENSE DIAS, MARIA DA GUIA PEREIRA DE MEDEIROS, MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER, MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS ALVARENGA SCHAFER e MARIA DAS GRAÇAS MACHADO BRITTO, com destaque dos honorários contratuais; e - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução). Os valores vindicados não serão quitados, no caso de posterior constatação de litispendência. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios. Brasília, 7 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR